Tribunal: TJES
Processo: 5005764-07.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005764-07.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: EVERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005764-07.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: EVERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FALHA INFORMACIONAL. COBRANÇAS INDEVIDAS A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA QUANTO AO EXCEDENTE. SUBTRAÇÃO DO MONTANTE AUFERIDO PELO CONSUMIDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência dos débitos impugnados, bem como o condenou ao pagamento de R$ 15.832,50 a título de repetição de indébito e de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

(2). De início, conforme bem observado pelo Juízo de origem, embora a efetiva contratação dos empréstimos discutidos na demanda seja inconteste, compreendo que resta demonstrada falha informacional quanto aos termos da pactuação, o que induziu o consumidor em erro no que se refere ao método de pagamento respectivo e deflagrou cobranças indevidas a maior, razão pela qual não merece reparos a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência do débito.

(3). Por outro lado, no que se refere à reparação material, observo que o montante indenizatório fixado não considera a quantia efetivamente auferida pelo consumidor a partir das contratações de crédito em questão, extraindo-se da narrativa autoral que o Recorrido obteve para si R$ 3.200,00 e, posteriormente, mais R$ 2.800,00, totalizando R$ 6.000,00. Nesse contexto, considerando que tal quantia foi efetivamente auferida pelo Recorrido, a repetição de indébito sobre tal montante caracteriza flagrante enriquecimento ilícito do consumidor, razão pela qual merece reforma a r. sentença no particular, ora comandando-se que a restituição recaia somente quanto ao dispêndio efetivamente comprovado nos autos que exorbite a quantia de R$ 6.000,00.

(4). Por fim, quanto à compensação por danos morais, compreendo que se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 3.000,00), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença no que se refere à reparação material comandada,
determinando a restituição do prejuízo efetivamente comprovado nos autos
apenas no que superar o valor de R$ 6.000,00
(referente ao montante auferido pelo consumidor a partir das contratações de crédito). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)